Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013944-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REBECA ELIMAR MAITA SEGOVIA - CPF: 708.743.782-81 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DO VÍNCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVAS ROBUSTAS APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENDEREÇO CONSTANTE NO EXTRATO DO SERASA JUNTADO PELA PRÓPRIA AUTORA IDÊNTICO AO CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por REBECA ELIMAR MAITA SEGOVIA contra a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação da Agravante de que a decisão monocrática errou ao validar a contratação do empréstimo. Sustenta que as provas apresentadas pelo banco são unilaterais e que a biometria facial (selfie) e os documentos pessoais fornecidos teriam sido utilizados exclusivamente para a abertura da conta digital, negando veementemente a contratação do crédito que originou a negativação de seu nome.

3.

A decisão monocrática agravada, contudo, não merece qualquer reparo, pois fundamentou-se no robusto e inconteste conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, que se desincumbiu plenamente do seu ônus da prova, nos ditames do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A instituição financeira colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário e os respectivos contratos de renegociação, devidamente assinados de forma eletrônica mediante a validação por biometria facial da consumidora. Somado a isso, o banco apresentou extratos de movimentação financeira que comprovam não apenas o crédito do valor contratado na conta de titularidade da Agravante, mas também a posterior utilização desse montante por meio de transferências via PIX (ids. 312456393, 312456392 e 312456391).

5.

Ademais, ressalta-se um fato processual de suma importância que fulmina por completo a tese de fraude sustentada na exordial: o endereço residencial constante no cadastro da Agravante na plataforma do Serasa (Rua Francisco de Assis Soares da Silva, 42), conforme o extrato anexado pela própria autora aos autos (id. 312456385), é rigorosamente o mesmo endereço que consta qualificado na Cédula de Crédito Bancário apresentada pelo banco (id. 312456392). Tal coincidência documental afasta qualquer verossimilhança nas alegações de desconhecimento da contratação e reforça, de maneira irrefutável, a validade e a legitimidade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

6.

O acervo probatório apresentado atrai a escorreita aplicação da Súmula no 34 desta Turma Recursal, a qual preceitua que a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios — como ocorreu de forma cristalina no presente caso mediante a juntada dos contratos, biometria e extratos de utilização do crédito —, é plenamente admissível para a comprovação da existência da relação contratual.

7.

Uma vez comprovada a relação jurídica e a efetiva disponibilização e utilização do crédito, a ausência de pagamento das parcelas pactuadas torna o débito exigível. Consequentemente, a inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito constitui mero exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, ato ilícito ou dever de indenizar por danos morais.

8.

As razões delineadas no Agravo Interno não trazem aos autos qualquer elemento ou argumento jurídico novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. A Agravante limita-se a reiterar teses genéricas de unilateralidade de provas e desconhecimento da dívida, as quais já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo de origem e por esta Relatoria.

9.

A interposição de recurso que apenas repisa fundamentos superados, contrariando o acervo probatório irrefutável dos autos, denota o caráter manifestamente infundado da insurgência, justificando a manutenção integral da decisão agravada, inclusive no tocante à escorreita condenação por litigância de má-fé, nos exatos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, que insiste em tese frontalmente contrariada pela prova documental, aplico à Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

12.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase processual, uma vez que as verbas sucumbenciais já foram devidamente fixadas na decisão monocrática ora mantida.

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026